Tribunal: STF
Processo: RE 1130871
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A SER ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Após o provimento do recurso extraordinário interposto pelo embargado, o pedido subsidiário da embargante, consistente na devolução das contribuições pagas, precisa ser apreciado pelo Tribunal de origem. 



    II – Quanto ao mérito da questão discutida no RE, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.



    III - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer a existência de omissão na decisão embargada e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja apreciado o pedido subsidiário da embargante.